Tribunal: CARF
Processo: 13136.720716/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720716/2021-76
ACÓRDÃO
3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de
operações de conta corrente estão abarcadas pela hipótese de incidência
do IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.779/99, conforme
entendimento já emanado por abalizados precedentes da Câmara Superior
do CARF e Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Eduardo Gargiulo Ornelas Santiago
votaram pelas conclusões, por entenderem que as operações não se tratam de conta corrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA, em
face de Acórdão que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração, mantendo o crédito
tributário referente à cobrança de IOF por operações de crédito, no montante total de R$
4.121.987,86, relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2017 e 2018.
De acordo com o TVF, a contribuinte emprestou à ÁGUAS CLARAS PARTICIPAÇÕES
LTDA o valor de R$ 71.735.899,39 (setenta e um milhões, setecentos e trinta e cinco mil,
oitocentos e noventa e nove reais, trinta e nove centavos), e à MP PARTICIPAÇÕES LTDA
emprestou o valor de R$ 1.663.400,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil e quatrocentos
reais).
Em sede de impugnação, argumenta que as operações realizadas seriam operações
não passíveis de tributação pelo IOF na forma de conta corrente. Isso porque entende que foi
adotada uma premissa fática pela Autoridade Administrativa (natureza de crédito rotativo)
incompatível com a verdade material dos fatos (natureza de crédito fixo), de forma que o
lançamento foi realizado com erro na materialização do fato eleito pela autoridade autuante como
suficiente a sustentar sua autuação e ainda com a eleição equivocada da base de cálculo do
tributo ora discutido, o que configuraria vício material no lançamento.
Outrossim, a DRJ entendeu que nas operações da ORGANIZAÇÃO VERDE MAR com
a MP PARTICIPAÇÕES LTDA e com a ÁGUAS PARTICIPAÇÕES LTDA estão presentes as
características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os quais a
operação se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes. Dessa forma, uma
vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação
deve sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito estar sendo entregue
ou disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra forma.
Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ negou provimento à impugnação
apresentada, conforme Acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
REPASSE DE VALORES. OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO.
Os valores repassados a título de antecipação de dividendos configuram operação
de mútuo financeiro.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
3
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE/SEM PRINCIPAL DEFINIDO. INCIDÊNCIA DO IOF.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, quando os
recursos são utilizados para suprir as necessidades da mutuária.

Irresignada, a contribuinte apresenta seu recurso voluntário, através do qual
sustenta, em síntese:
- Nulidade do auto de infração por vício material.
- Que o ponto principal para determinar a natureza do crédito do contrato é
verificar se houve a fixação prévia dos valores que seriam disponibilizados e se tais valores foram
totalmente disponibilizados à mutuária (natureza de crédito fixo), ou se houve a disponibilização
do crédito conforme a necessidade da cessionária (natureza de crédito rotativo).
- Que o contrato de mútuo celebrado entre a Recorrente e a ÁGUAS CLARAS
PARTICIPAÇÕES LTDA possui natureza de crédito fixo.
- Que não há fundamentação legal ou comprovação de que a Recorrente celebrou
um contrato de crédito rotativo com a MP PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando que a Recorrente
apenas exerceu seu direito ao realizar um contrato verbal. Assim, não pode a Autoridade Fiscal
ignorar as informações prestadas pelo contribuinte, sob a justificativa de que o contrato deveria
ser escrito, e ainda efetuar o lançamento de forma arbitrária, obrigando o contribuinte a produzir
prova negativa (também denominados como prova impossível).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, trata-se na origem de Auto de Infração lavrado em razão da
Recorrente ter, supostamente, deixado de recolher Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
incidente sobre as operações financeiras relacionadas a contratos de mútuo celebrados nos
exercícios de 2017 e 2018, sendo realizado o lançamento de ofício do IOF com aplicação de multa
de ofício.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
4
Os referidos contratos de mútuo foram celebrados com as pessoas jurídicas ÁGUAS
CLARAS PARTICIPAÇÕES LTDA e MP PARTICIPAÇÕES LTDA.
Quanto à empresa ÁGUAS CLARAS PARTICIPAÇÕES LTDA, refere-se à operação de
mútuo no valor de R$ 71.735.899,39 (setenta e um milhões, setecentos e trinta e cinco mil,
oitocentos e noventa e nove reais, trinta e nove centavos) em um único contrato juntado pela
Recorrente.
Quanto à empresa MP PARTICIPAÇÕES LTDA, refere-se à operação de mútuo no
montante total de R$ 1.663.400,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil e quatrocentos
reais) cujos contratos não foram formalizados por escrito, mas que, de acordo com a Recorrente,
se tratavam de contratos de mútuo de crédito fixo.
A fiscalização entendeu que os contratos de mútuo fiscalizados possuem natureza
de crédito rotativo e exigiu o IOF com base nessa modalidade de empréstimo concedido.
Já a Recorrente argumenta que as operações realizadas seriam operações não
passíveis de tributação pelo IOF na forma de conta corrente.
Inicialmente vale destacar que independentemente do rótulo conferido às
transações, o fato concreto é que houve a disponibilização de recursos financeiros a terceiros, o
que caracteriza o negócio jurídico como um empréstimo.
Conforme a interpretação sistemática do art. 13 da Lei no 9.779/99 e do art. 3o do
Decreto no 6.306/07, a entrega do montante ou sua colocação à disposição do interessado é o que
aperfeiçoa o fato gerador, configurando o mútuo tributável sempre que houver o deslocamento
de patrimônio com ânimo de restituição ou compensação futura.
Sobre o assunto, o CTN definiu os fatos geradores e os contribuintes do IOF, nos
seus artigos 63 e 66, nos seguintes termos:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado; Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes
na operação tributada, como dispuser a lei.

Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779/1999, calçado na redação dos arts. 63, I, e 66
do Código Tributário Nacional, estabeleceu a incidência do IOF sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuos de recursos financeiros celebrados entre pessoas jurídicas, ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, aplicando-se a estas, as normas previstas para as operações de
financiamento e empréstimo realizadas por instituições financeiras, verbis:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
5
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 1.763 (DJ
26/09/2003), e, ainda, mais recentemente no RE no 590.186/RS (Tema 104), o STF firmou a
seguinte tese: “[é] constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não
se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”, de modo que o IOF passou a
incidir sobre operações de mútuo celebradas entre pessoas física e pessoa jurídica que não
ostentem a qualidade de instituição financeira.
E no que se refere às operações de conta corrente, a matéria não é nova, sendo que
a interpretação a ser dada ao art. 13 da Lei 9.799/99 já foi alvo de análise em vários procedentes,
sejam deste Conselho e do próprio Poder Judiciário, de maneira que, na atualidade, já existe firme
e recente jurisprudência sobre o assunto em contrário a pretensão do contribuinte.
Cito, a propósito, o acórdão 3101-004.446, de Rel. do Em. Conselheiro Renan
Gomes Rego, em julgamento levado a efeito na sessão de 26/01/2026, cuja ementa foi a seguinte:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7°, inciso I, alínea a do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3°, §1°, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
6
INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.

No mesmo sentido Acórdão n. 3002-004.075, 23/01/2026, de relatoria da Em.
Conselheira GISELA PIMENTA GADELHA, sessão de 23.01.2026:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2004
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta corrente
sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9779/99.
IOF.
INCIDÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A antecipação de lucros à controladora, enquanto não ocorrer a apuração,
deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos, dada a
necessidade de sua reposição ao patrimônio da pessoa jurídica ou, ao menos, a
compensação do valor correspondente, por ocasião da efetivação da distribuição
dos lucros auferidos ou acumulados, não se incorporando desde logo ao
patrimônio da controladora, por depender de evento futuro e incerto.

E, por fim, trago à baila o seguinte e recente precedente do Superior Tribunal de
Justiça, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IOF
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA DOS
CONTRATOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS DE CONTA CORRENTE COM CONCESSÃO DE
CRÉDITO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
7
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois o
acórdão recorrido enfrentou, de forma suficiente, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
2. As razões do recurso especial não desenvolveram tese jurídica clara e específica
que permita identificar de que modo a decisão recorrida teria incorrido em
violação aos arts. 11, 141, 369, 371, 492 e 927 do CPC, arts. 9o, I, 63, 64 e 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), bem como aos arts. 586 e 591 do Código Civil,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Ainda que superado tal óbice, permanece ausente o indispensável
prequestionamento dos dispositivos federais indicados, mesmo após a oposição
de embargos de declaração, incidindo a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Quanto à natureza jurídica das operações autuadas, a Corte de origem concluiu,
com base no acervo fático-probatório, pela existência de "contratos de mútuo,
assim expressamente nominados, e com previsão de encargos financeiros, saldo
devedor, amortização, liquidação, prazo de devolução, juros por atraso, cobrança,
etc.", o que impede a revisão da conclusão em recurso especial, por vedação ao
reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
5. No que tange à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo entre pessoas jurídicas, inclusive quando
realizadas sob contratos de conta corrente com concessão de crédito, o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ: "O art. 13, da Lei n.
9.779/1999 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de "operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas"
e não a específica operação de mútuo. Devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito" (REsp 1.239.101/RJ, Segunda
Turma, DJe 19/9/2011). Aplica-se, pois, a Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.162.314/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Dentre outros, cito o seguinte precedente, no mesmo sentido, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais: Acórdão 9303-015.128, j. 13 de maio de 2024, Relator Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.
Logo, diante de tais posições, mesmo já tendo votado de modo diverso, altero meu
posicionamento para seguir o posicionamento que vem se consolidando no CARF e no STJ.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
8
Conclui-se, portanto, que os precedentes supramencionados fixaram o
entendimento de que as operações de conta corrente, mesmo diante de suas nuances negociais e
distinção quanto ao contrato de mútuo, estão englobadas pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, não
havendo que se falar, por conseguinte, em lançamento por analogia, não existindo óbice à
cobrança de IOF das pessoas jurídicas não financeiras, seja de mútuo ou qualquer outra operação
de crédito, seja mesmo nos contratos de operações de conta corrente.
Assim, constatada a ocorrência de operação de crédito em sua acepção ampla, com
a colocação de recursos financeiros à disposição do interessado, por certo que haverá a incidência
o IOF.

DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA ÁGUAS CLARAS PARTICIPAÇÕES LTDA
Alega a Recorrente que a suposta possibilidade de prorrogação da data vencimento
não pode ser elemento suficiente para modificar a natureza do contrato de mútuo fixo para
rotativo, uma vez que as partes não celebraram nenhum aditivo contratual, de modo que não
houve a prorrogação da data de vencimento.
No entanto, quanto à modalidade de mútuo, analisando o contrato entre a
ORGANIZAÇÃO VERDE MAR e a ÁGUAS CLARAS PARTICIPAÇÕES LTDA, a fiscalização constatou:
1. A mutuante concede a mutuaria o crédito de R$ 71.735.889,39;
2. A Cessionária se compromete a pagar a dívida descrita na cláusula Primeira nas
seguintes condições:
a. Pagamento em parcela única no valor de R$ 71.735.889,39 (setenta e um
milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta
e nove centavos) com vencimento em 31 de dezembro de 2020, podendo haver
amortizações intermediárias mediante disponibilidade e por opção única da
mutuaria.
b. o saldo da dívida será corrigido mensalmente, seguindo taxa média de mercado
a ser acordada mensalmente entre as partes.
c. A referida da data de vencimento poderá ser prorrogada mediante acordo
expresso entre as partes.
d. Ocorrendo atraso no pagamento incidirá multa no valor de 10% (dez por
cento), bem como juros de mora de 1% ao mês.
3. Na escrituração deste contrato na conta verificamos que a mutuante não usa o
dinheiro de uma vez ele fica a disposição da mesma com o saldo oscilando de
acordo com a necessidade da mutuária.
4. Saldo inicial e final em 2017, R$ 71.735.899,39 e R$ 70.197.417,97,
respectivamente;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
9
5. Saldo inicial e final em 2018, R$ R$ 70.197.417,97 e R$ 63.949.017,46,
respectivamente;
6. A empresa fez liquidações através de transferências bancárias no valor de R$
3.300.000,00 e liquidações através de encontro de contas com valores a pagar
referentes contrato de aluguel de receitas e know how no valor de R$
9.800.000,00.

Diante das constatações apresentadas pela fiscalização, verifica-se que o mutuo
celebrado possui característica de crédito rotativo (conta corrente), razão pela qual mantenho a
decisão proferida pela DRJ.

DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA MP PARTICIPAÇÕES LTDA
Alega a Recorrente que está sendo autuada por não ter realizado a formalização do
contrato verbal que celebrou, ainda que inexista previsão legal nesse sentido.
Alega, ainda, que em relação à MP PARTICIPAÇÕES LTDA foram celebrados diversos
contratos (verbais) de mútuo de crédito fixo.
Outrossim, em relação à operação entre a ORGANIZAÇÃO VERDE MAR e a MP
PARTICIPAÇÕES LTDA, verificou-se:
1. Sem contrato e definição de valor;
2. Empresa informou que constitui crédito fixo;
3. Valores disponibilizados conforme necessidade da empresa escriturados, conta
1.2.01.02.0001 – MP PARTICIPAÇÕES LTDA;
4. Saldo inicial e final 2016 – 0,00;
5. Liquidações através de transferências bancárias,
a. 01/02/2017 – R$ 280.000,00,
b. 24/02/2017 – R$ 477.700,00
c. 31/03/2017 – R$ 412.700,00
d. 31/07/2017 – R$ 180.000,00
e. 31/08/2017 – R$ 313.000,00

Sobre a operação de crédito com a MP PARTICIPAÇÕES, também se verifica que se
constitui um crédito rotativo (conta corrente), mas sem contrato que estabeleça a definição do
valor do principal, prazo e modalidade de pagamento e taxas de juros.
Mantenho assim a decisão de primeira instância.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
10

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL
Alega o Recorrente que, diante da natureza de crédito fixo dos contratos de mútuo
fiscalizados, e, consequentemente, a necessidade de calcular o IOF incidente sobre a operação nos
termos da alínea “b”, inciso I, do art. 7o do Decreto no 6.306/2007, verifica-se que o lançamento se
encontra com a base de cálculo e alíquota incorreta.
Isso porque a autuação fiscal partiu da premissa de que os contratos de mútuo
celebrados pela Recorrente teriam natureza de crédito rotativo, portanto com a identificação
errônea da materialidade do fato gerador, configurando vício material que, por sua vez, é causa de
nulidade do Auto de Infração.
Quanto à metodologia de apuração da base de cálculo do IOF, é preciso definir a
modalidade da operação contratada: crédito rotativo e crédito fixo.
Duas características preponderantes devem estar associadas para que se possa
fazer distinção entre os dois tipos de crédito: continuidade das operações de empréstimo e data
da cobrança do imposto.
a) crédito rotativo: nas operações de crédito rotativo ocorrem concessões de
empréstimos e amortizações de forma contínua, pois não há valor e prazos fixos previamente
definidos, aqui, o tomador tem acesso a um limite de crédito que pode ser utilizado de forma
flexível, conforme a necessidade. Deste modo, a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos
devedores diários apurados no último dia de cada mês e o imposto é apurado à alíquota de
0,0041% (art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007).
b) crédito fixo: nas operações de crédito fixo, os empréstimos são concedidos uma
única vez, a valor certo e com prazos de amortização previamente definidos. Nessa situação, a
forma de apuração do IOF ocorre de forma distinta daquela quando ocorre o crédito rotativo. A
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à disposição, ou cada uma das parcelas do
principal, quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário (art. 7o, I , b do
Decreto no 4.494/2002).
Assim, configurado o crédito rotativo, verifica-se que o lançamento se encontra
com a base de cálculo e alíquota corretas, não havendo que se falar em nulidade do auto de
infração.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.589 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720716/2021-76
11
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 309
DF CARF MF
Original